Tribunal: TJPA
Processo: 0807758-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807758-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIRO SALES MESQUITA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807758-59.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: JAIRO SALES MESQUITA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE MANTEVE LIMINAR DEFERINDO A APREENSÃO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INSUBSISTÊNCIA DAS TESES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que havia deferido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a validade da notificação de constituição em mora, a regularidade do contrato firmado eletronicamente e a eventual abusividade de cláusulas contratuais, inclusive sobre juros e capitalização, com o objetivo de desconstituir os fundamentos da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ. A alegada ausência de assinatura digital válida não se aplica, tratando-se de assinatura física. Eventuais nulidades contratuais e abusividades demandam dilação probatória e devem ser apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Os juros pactuados, ainda que acima da taxa média de mercado, não configuram abusividade por si sós, conforme jurisprudência do STJ. O agravante não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807758-59.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: JAIRO SALES MESQUITA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650.

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAIRO SALES MESQUITA em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra decisão monocrática de Id. 26491308
que negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os termos da decisão de 1° grau que deferiu a liminar de Busca e Apreensão do veículo objeto de financiamento entre as partes.

Em suas
razões (Id. 26576864 fls. 1-18)
o agravante sustenta, em síntese, a presença de nulidades processuais, como a ausência de comprovação válida da mora, a invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital com certificação válida e presença de cláusulas abusivas como capitalização de juros e taxa de juros acima da média do mercado.

Requer a reforma da decisão para que se reconheçam as nulidades apontadas, com a extinção da ação originária.

Contrarrazões

ao Id. 27769225 fls. 1-17.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE MANTEVE LIMINAR DEFERINDO A APREENSÃO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INSUBSISTÊNCIA DAS TESES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Trata-se de Agravo Interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que havia deferido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Examinar a validade da notificação de constituição em mora, a regularidade do contrato firmado eletronicamente e a eventual abusividade de cláusulas contratuais, inclusive sobre juros e capitalização, com o objetivo de desconstituir os fundamentos da liminar deferida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ. A alegada ausência de assinatura digital válida não se aplica, tratando-se de assinatura física. Eventuais nulidades contratuais e abusividades demandam dilação probatória e devem ser apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Os juros pactuados, ainda que acima da taxa média de mercado, não configuram abusividade por si sós, conforme jurisprudência do STJ. O agravante não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
26491308
que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve
integralmente os termos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que deferiu a liminar de Busca e Apreensão do veículo objeto de financiamento entre as partes
.

A parte agravante alega nulidades processuais relacionadas à ausência de constituição válida em mora, à invalidade do contrato eletrônico sem assinatura digital válida e presença de clausulas abusivas como a capitalização de juros e a pratica de juros acima da média de mercado.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O agravante se insurge contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que deferiu o pedido de busca e apreensão da MOTOCICLETA HONDA SRE 300 ABS, COR: CINZA, ANO: 2022, PLACA: RXB6D62, RENAVAM: 01296303311.

O referido veículo foi fruto de financiamento com alienação fiduciária pela parte agravada. Diante da inadimplência dos valores acordados, a administradora promoveu a ação de busca e apreensão do veículo fiduciariamente alienado.

O agravante alega a presença de diversas nulidades e a ausência de pressupostos válidos para ingresso da ação de busca e apreensão, pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma definitiva da decisão guerreada.

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, conforme passo a expor.

Quanto à
ausência de notificação válida para a propositura da ação
de busca e apreensão, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, qual seja, FL QD 20 7 16, complemento: FL 07 QD 20, NOVA MARABA, MARAPA/PA. CEP 68500-001.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 20/10/2023 – Tema Repetitivo n. 1.132).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)

No tocante à alegada
ausência de validade da assinatura digital
, compulsando os autos de origem, verifico que a hipótese não se refere a assinatura digital propriamente dita, mas sim à assinatura física constante no contrato. Ademais, eventual questionamento acerca da validade ou autenticidade da assinatura constitui matéria de mérito a ser analisada durante a instrução processual no primeiro grau de jurisdição, mediante a produção de provas pertinentes.

Assim, não há, neste momento processual, elementos suficientes que justifiquem a declaração de nulidade do contrato ou que obstem a regular tramitação da ação de busca e apreensão.

No que se refere a alegação da abusividade da
cláusula de capitalização de juros
, verifico que ela também não merece prosperar pois as informações estão constando claramente no contrato firmado entre as partes. Neste sentido.

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Quanto à alegação de que os
juros remuneratórios estariam acima da taxa média

de mercado
, sendo, portanto, abusivos, verifico que também não assiste razão ao Agravante. O entendimento do STJ é que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito, é um referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato superar essa média não configura, por si só, abuso. Vejamos;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Diante do exposto, constato que a decisão proferida em primeiro grau mostra-se acertada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nos autos elementos suficientes para justificar a sua reforma.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da decisão agravada.

[...]

Das razões do presente recurso, verifico que o agravante, ao interpor o agravo interno, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já suscitados no agravo de instrumento, os quais foram devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada.

Não se vislumbra, portanto, a apresentação de fundamentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos anteriormente expostos, razão pela qual o recurso não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Quanto a alegação de ausência de constituição válida em mora uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente, não sendo entregue ao destinatário, verifico que, conforme já exposto, não assiste razão ao Agravante.

Do documento juntado ao Id. 131742846 extrai-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes (Id. 131742840 fls. 3), qual seja: Fl Qd. 20, n° 16, Bairro Nova Marabá – Marabpa/PA,
sendo suficiente, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Quanto a
alegação de invalidade do contrato eletrônico com ausência de assinatura digital válida
, igualmente não assiste razão ao agravante. C
ompulsando os autos de origem, verifico que a hipótese não se refere a assinatura digital propriamente dita, mas sim à assinatura física constante no contrato.

Ademais, eventual questionamento acerca da validade ou autenticidade da assinatura constitui matéria de mérito a ser analisada durante a instrução processual no primeiro grau de jurisdição, mediante a produção de provas pertinentes.

Assim, não há, neste momento processual, elementos suficientes que justifiquem a declaração de nulidade do contrato ou que obstem a regular tramitação da ação de busca e apreensão.

No que se refere a alegação da abusividade da
cláusula de capitalização de juros
, verifico que ela também não merece prosperar pois as informações estão constando claramente no contrato firmado entre as partes.

Neste sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Quanto à alegação de que os
juros remuneratórios estariam acima da taxa média

de mercado
, sendo, portanto, abusivos, verifico que também não assiste razão ao Agravante. O entendimento do STJ é que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito, é um referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato superar essa média não configura, por si só, abuso (AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Ademais,
é imprescindível observar que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual o seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ALEGAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA, POR ALEGADA ABUSIVIDADE DO CONTRATO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. não conhecida.
Matéria recursal que discute abusividade das cláusulas contratuais que AINDA NÃO FOI analisada pelo Juízo a quo EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.

Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância. Observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
DECISÃO mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007039120248140000 21100144, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ressalta-se também que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como no caso em análise, não constitui fundamento para afastar a mora.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 687.420/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 5/4/2019.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 26491308
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025